Tribunal: CARF
Processo: 10983.913638/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.913638/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-1.005.513 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA MERIDIONAL - CEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais para
lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A análise de
pedidos de restituição não se confunde com o procedimento de constituição do
crédito tributário - daí não se falar em prazo decadencial para a apreciação da
restituição, nem com o procedimento de análise de declarações de
compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco anos
para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição.
Por sua vez, os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art.
173, ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se
aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que
não se confunde com a análise de pedidos de restituição.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.913638/2011-19
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-1.005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.913638/2011-19

participar do julgamento o Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva (suplente).
(documento assinado digitalmente)
Claudio de Andrade Camerano – Presidente substituto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a) para eventuais participações).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em DCOMP.
Conforme bem relatado pela DRJ, trata o presente processo de DCOMP
formulada pelo interessado, por meio da qual este declara a compensação de débitos com
pagamentos efetuados a maior/indevido.
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-1.005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.913638/2011-19

Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que:
A contribuinte utilizou saldo negativo do IRPJ do ano de 2006 para
compensação com as estimativas do IRPJ, com período de apuração 07/2007; 06/2007
e 12/2007, e com estimativa da CSLL com período de apuração 07/2007.
Segundo a fiscalização, as parcela de saldo negativo de 2006, não confirmadas,
são dos períodos de 31/01/2006; 28/02/2006; 30/04/2006 e 31/08/2006.
• O SEORT da DRF/FNS deveria ter se pronunciado acerca das parcelas que
compõem o saldo negativo de 2006 dentro do prazo decadencial.
• A delegacia de arrecadação engendrou indeferir a compensação do saldo
negativo de 2006 porque deixou correr o prazo para fiscalizar as DCTF’s e DCOMP’s.
• Uma coisa é julgar não inconsistente determinado ato do contribuinte que
formou o saldo negativo, outra coisa é simplesmente indeferir o saldo negativo para
atingir ato praticado pelo contribuinte para além do prazo decadencial.
• A verdade é a seguinte, passados cinco anos do fato gerador acabou. Nem
Receita Federal nem contribuinte podem mexer em suas declarações.
• A diferença entre o saldo negativo de 2006 considerado pela Delegacia da
Receita Federal de Florianópolis/SC e a contribuinte é de R$ 2.627.110,98. Esta
divergência pode a ser assim esclarecida:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-1.005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.913638/2011-19

1. A fiscalização tomou como valores pagos para efeito do cômputo do saldo
negativo de 2006 o valor do tributo devido com base no declarado na DCTF e não os
pagamentos efetivamente realizados pela impugnante. Com isso não foi considerada a
arrecadação de R$ 4.885.583,31 de IRPJ do mês de agosto de 2006.
2. Na DCTF a informação equivocadamente enviada pelo contribuinte foi de
que havia recolhimentos no valor de R$ 2.503.842,35 de IRPJ. Todavia, a fiscalização
deveria considerar o valor efetivamente recolhido e não o equivocadamente declarado,
pois aqueles efetivamente foram pagos e adentraram nos cofres da União Federal. Este
valor de recolhimento em favor da contribuinte é de R$ 2.381.740,96 com respeito ao
saldo negativo computado até o mês de agosto de 2006.
• É necessário que a DRF/FNS reconheça este recolhimento de agosto de 2006
do IRPJ pelo seu valor efetivo e o reconheça mediante a retificação de ofício da DCTF
respectiva, com fundamento no art. 147, §2o, do CTN.
• Existe, também, uma diferença de R$ 209.688,34, que deve ser relacionada
aos pagamentos de IRPJ de janeiro de 2006, no valor de R$ 850.450,22 e de abril de
2006, de R$ 370.356,23, os quais foram efetuados de acordo com o prescrito no art.
138 do CTN (denúncia espontânea).
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de afastar a decadência do direito do fisco analisar o
saldo negativo de 2006 que a DCOMP foi entregue em 22/01/2008, de modo que a auditoria
fiscal foi realizada tempestivamente no ano de 2011, quando ao mérito foi mantido o Despacho
Decisório, uma vez que não teria restado comprovada a existência de direito creditório, razão
pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reproduz em síntese os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.

Preliminar de decadência do fisco analisar o saldo negativo de 2006.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-1.005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.913638/2011-19

Conforme relatado, a preliminar de decadência arguida, já havia sido afastada na
origem sob o fundamento de que o procedimento fiscal em questão não teve o escopo de
constituir o crédito tributário pelo lançamento, mas sim aferir a existência do direito creditório.
Para este procedimento a legislação prevê o prazo de cinco anos, contado a partir da data de
entrega da DCOMP, conforme § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
No Recurso Voluntário, a Recorrente limita-se a mencionar que tal entendimento
seria absurdo, pois imputaria as empresas o dever de manter sob sua guarda toda a documentação
existente desde a sua constituição.
Ora, nada existe de absurdo no entendimento exposto na origem, muito pelo
contrário, ele corresponde exatamente ao que determina a lei.
Como bem exposto pelo Ilmo. Conselheiro Vinícios Guimarães, no Acórdão
3302-009.278, de 27 de agosto de 2020:
No tocante à alegação de decadência, há que se assinalar que o caso dos autos não versa
sobre constituição do crédito tributário, mas de análise de direito creditório no
bojo de pedido de restituição -PER/DCOMP: nesse caso, não há que se falar nos
prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código
Tributário Nacional, uma vez que tais limites temporais se aplicam exclusivamente
aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise
de pedidos de restituição.
De semelhante modo, não se aplica às análises de pedidos de restituição o prazo
de homologação tácita legalmente previsto. Com efeito, como amplamente sabido,
mente nas análises de declarações de compensação, o Fisco estará sujeito ao prazo
previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96.
No caso das análises de pedidos de restituição, não há que se falar em sujeição ao prazo
de homologação de compensação, uma vez que, por óbvio, restituição não se
confunde com declaração de compensação, razão pela qual não se aplica a norma
inscrita no parágrafo 5o, art. 74 da Lei no. 9.430/96: o dispositivo expressamente se
refere à declaração de compensação, não se aplicando aos pedidos de restituição ou
ressarcimento.
Nesse contexto, importa lembrar que não cabe ao julgador ir além do que o
legislador prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os institutos da
compensação e restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e
estender a aplicação do prazo de homologação também para os casos de análises de
pedidos de restituição. Não o fez, de maneira que a este colegiado só resta decidir nos
limites do que foi legislado.
Acrescente-se, ademais, que não existe semelhança entre osinstitutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por
analogia, do prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96.
Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso
em que o encontro de contas não é homologado, os valores compensados são
imediatamente exigidos nos termos doartigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito passivo está, naturalmente, sujeita a
prazo, uma vez que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende
extinguir. Logo, é de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-1.005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.913638/2011-19

compensação também preveja um prazo para o Fisco decidir sobre o direito
pleiteado – assim como existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança
(prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada a
existência de um crédito.
Não existe procedimento anterior a ser objeto de homologação. O indeferimento
do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após o decurso do
prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não implicará a cobrança
de débitos confessados.
Face o exposto, não verifico qualquer reparo a ser feito em relação ao decido da
origem no que diz respeito ao não acatamento da decadência.

Mérito.

Insiste a Recorrente em trazer os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, no sentido de que a diferença entre o saldo negativo de 2006 considerado pela
Delegacia da Receita Federal de Florianópolis/SC e a contribuinte é de R$ 2.627.110,98, a qual
se deu em razão da fiscalização ter tomado como valores pagos para efeito do cômputo do saldo
negativo de 2006 o valor do tributo devido com base no declarado na DCTF e não os
pagamentos efetivamente realizados pela Recorrente. Com isso não foi considerada a
arrecadação de R$ 4.885.583,31 de IRPJ do mês de agosto de 2006.
Justificou que na DCTF a informação equivocadamente enviada pelo contribuinte
foi de que havia recolhimentos no valor de R$ 2.503.842,35 de IRPJ. Todavia, a fiscalização
deveria considerar o valor efetivamente recolhido e não o equivocadamente declarado, pois
aqueles efetivamente foram pagos e adentraram nos cofres da União Federal. Este valor de
recolhimento em favor da contribuinte é de R$ 2.381.740,96 com respeito ao saldo negativo
computado até o mês de agosto de 2006. De modo que era necessário que a DRF/FNS
reconhecesse este recolhimento de agosto de 2006 do IRPJ pelo seu valor efetivo e o reconheça
mediante a retificação de ofício da DCTF respectiva, com fundamento no art. 147, §2o, do CTN.
Repisou também existir uma diferença de R$ 209.688,34, que deve ser
relacionada aos pagamentos de IRPJ de janeiro de 2006, no valor de R$ 850.450,22 e de abril de
2006, de R$ 370.356,23, os quais foram efetuados de acordo com o prescrito no art. 138 do CTN
(denúncia espontânea).
Como já observado na origem, no presente caso, a requerente limitou-se a arguir
que cometeu equívoco ao preencher a DCTF e que a fiscalização deveria considerar o valor
efetivamente recolhido e não o equivocadamente declarado. Como prova, anexou cópia do
PER/DCOMP e da DIPJ/2007. Nestas situações, para que o erro apontado seja sanado em sede
de julgamento, deve a interessada apresentar, conjuntamente com suas alegações e cópia de
declarações, elementos de prova que demonstrem o equívoco cometido. No caso em exame,
nenhum outro documento foi trazido aos autos.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-1.005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.913638/2011-19

Desta maneira, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão
na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que as
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado, esta circunstância
deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa
Contudo, embora hajam alegações quanto a demonstração da liquidez e certeza
do crédito, não se trata de mero erro de fato no preenchimento das DCOMPs, em sede de
restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou
seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação, mediante a
apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do interessado, não
homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar
seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da
respectiva DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto
do tributo referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sob
sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como a
escrituração contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro de fato .
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a decadência e no mérito NEGAR
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a não homologação das compensações.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-1.005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.913638/2011-19

Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital